Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Contrato de manutenção de jazigo. Regularidade. Inadimplência. Cláusula de suspensão da manutenção. Ausência de prova da prestação do serviço. Pedido contraposto improcedente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo ao contrato de manutenção de jazigo e determinar à ré a obrigação de não fazer consistente na abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes quanto ao débito. Ademais, julgou improcedente o pedido contraposto.
2. O autor da ação alega que não contratou o serviço de manutenção de jazigo. Por sua vez, a parte requerida (Campo da Esperança Serviços Ltda.) sustenta que o contrato foi firmado e pleiteia reforma da sentença para que não prevaleça a cláusula contratual que prevê a suspensão do serviço em virtude de seu inadimplemento, bem como reitera o pedido contraposto.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se aplicável a cláusula contratual que prevê a suspensão do serviço de manutenção de jazigo em virtude do inadimplemento por parte do autor; e (ii) analisar o pedido contraposto de condenar o requerente ao pagamento das parcelas alegadamente devidas.
III. Razões de decidir
4. Restou comprovado nos autos que: (i) o requerente firmou contrato de prestação de serviço de manutenção do jazigo (ID 77554580); (ii) efetuou o pagamento da primeira anuidade (ID 77554862); e (iii) quando passou a ser cobrado da segunda anuidade, deixou de adimplir o contrato.
5. Uma vez reconhecida a existência, validade e eficácia do contrato de manutenção do jazigo, aplicam-se, ao caso, as cláusulas nele constantes, em decorrência do princípio “pacta sunt servanda”.
6. Nesse sentido, a cláusula quinta (ID 77554580, pág. 5) prevê que o atraso no pagamento da manutenção, por prazo superior a 5 dias, implicará na suspensão da prestação do serviço, facultando-se a inclusão do nome do contratante (ou sucessores) no cadastro do SERASA e o ajuizamento de ação executiva para cobrança de débito. Igualmente, em reforço lógico quanto ao sentido da automática suspensão do serviço da manutenção, o parágrafo segundo da mesma cláusula afirma que os serviços somente voltarão a ser prestados 5 dias após o adimplemento (pagamento).
7. Desse modo, a cláusula quinta leva à interpretação de que o não pagamento do serviço, pelo consumidor, por prazo superior a 5 dias, ensejaria a suspensão automática do serviço e o não vencimento das parcelas correspondentes, independentemente de manifestação expressa de vontade do consumidor quanto à rescisão contratual ou de aplicação gradual de penalidades, o que contraria as teses sustentadas pelo recorrente.
8. Revela-se contraditória e abusiva a conduta do fornecedor que suspende a prestação de serviços, mas exige do consumidor a contraprestação pelo pagamento. Saliente-se, aliás, que não há prova da prestação dos serviços de manutenção. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 2059198, Processo no 0701765-13.2025.8.07.0003, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025.
9. A alegação do recorrente de cerceamento de defesa por fundamentação embasada em argumento não mencionado pela parte autora não procede, pois vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, o magistrado está livre para decidir e apreciar as provas que lhe são submetidas, desde que o faça de forma fundamentada.
10. Registre-se que o art. 93, inciso IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento e dispensa o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
11. Diante desse contexto, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e negou o pedido contraposto.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: n/a.